Tribunal: STF
Processo: Rcl 85215
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS NA ORIGEM. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603-RG, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



     



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vet Popular Serviços Veterinários Ltda., em 24.9.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1001200-62.2023.5.02.0608, pelo qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 958.252-RG e do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Temas 725 e 1.389 da repercussão geral:



    “3.1. Vínculo Empregatício. Verbas Rescisórias 



    A reclamante não se conforma com a r. sentença de mérito que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Com razão. (...)



    Negado o vínculo empregatício pela empresa, mas reconhecida a prestação de serviços – com é o caso dos autos – à mesma compete a comprovação de forma inequívoca das excludentes do vínculo laboral, pois o vínculo empregatício nesse contexto sempre se presume existente, sendo que a forma extraordinária deve ser robustamente comprovada nos autos e a reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, senão vejamos. 



    Na prefacial a autora alegou que foi admitida no dia 28.04.2018, como médica veterinária, com dispensa imotivada no dia 03.02.2022. 



    A tese defensiva é que a autora se ativou como ‘profissional autônoma’ sem pessoalidade e sem subordinação. 



    Para a configuração do vínculo empregatício devem estar presentes os requisitos do art. 3º da CLT, a saber: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Passo a analisar cada um pormenorizadamente. 



    Em primeiro lugar, é salutar ressaltar o narrado pela primeira testemunha ouvida a rogo da parte autora: ‘que não tinha veterinário registrado na clínica’. 



    É inimaginável que uma empresa cujo objeto social seja justamente a realização de serviços como hospital veterinário (Cláusula 2ª de seu Contrato Social - fls. 544, id: 4613931) não possua um único veterinário como trabalhador registrado. 



    Trata-se de prática que já evidencia que a recorrida frauda a legislação social. 



    Importante salientar que embora a reclamada tenha afirmado que possui ‘alguns’ veterinários registrados, não produziu nenhuma prova neste sentido. Saliento que se trata de prova eminentemente documental, que poderia ser suprida pela juntada do CAGED ou fichas de registro de empregado.



    Na sequência, saliento que a pessoalidade se caracteriza pelo vínculo direto entre empregador e empregado, isto é, o empregado não pode se fazer substituir por outra pessoa por sua livre indicação, sem qualquer relação com o empregador. 



    Neste sentido, verifico que o reclamante prestou serviços à reclamada diretamente e de forma pessoal, sendo incontroverso que a autora até mesmo possuía ‘crachá’ da reclamada (v. fls. 435) e que havia escala de serviço, o que é incompatível com a suposta possibilidade de substituição por outros trabalhadores (v. fls. 436, 438/483). 



    A existência de ‘escalas de trabalho’ com o nome dos trabalhadores já evidencia que os serviços somente podiam ser prestados pela própria autora. Nem seria razoável pressupor a possibilidade de substituição em trabalho intelectual, como é o caso dos autos. 



    A possibilidade abstrata dos trabalhadores efetuarem ‘trocas nas escalas’ em nada afasta a pessoalidade, uma vez que a reclamada contratou a obreira para prestação de serviços de forma pessoal justamente por seu conhecimento técnico especializado. 



    No mais, saliento o narrado pela primeira testemunha ouvida a rogo da parte autora: ‘(...) não poderia enviar outro médico veterinário para prestar serviços na empresa reclamada’. 



    A onerosidade é caracterizada pelo interesse econômico mútuo na relação de trabalho. No caso concreto ela também se faz presente, pois o reclamante percebia um valor para cada atendimento realizado, ou seja, era remunerada a base de ‘comissões’ pelos serviços prestados. 



    A não-eventualidade deve ser apreciada pelo prisma do caso concreto, sendo irrelevante a possibilidade, em abstrato, de a autora poder ou não trabalhar quando quiser (aspecto este ligado a subordinação e que será apreciado adiante). 



    As ‘escalas de trabalho’ acostadas aos autos são de clareza solar em demonstrar que a autora se ativou de forma não eventual em benefício da reclamada. (...)



    No caso dos autos, a própria existência de uma escala de trabalho rígida elaborada unicamente pela reclamada e que abarca todos os dias já denota a existência de subordinação jurídica. 



    Embora a ré tenha afirmado que os trabalhadores não sofriam punição no caso de ausência, é evidente que o próprio desconto salarial (ou não pagamento) já é uma punição, já que a ré remunerava seus ‘prestados de serviço’ unicamente pelos serviços prestados. 



    Os verdadeiros veterinários autônomos possuem ampla liberdade quanto a seus horários, locais, instrumentos de trabalho e, em especial, o preço. Ademais, terão seus próprios clientes. 



    Não se encontram tais características no vínculo entre o reclamante e a reclamada 



    De fato, a reclamante não possuía nenhum cliente próprio. Os clientes todos são da reclamada. Mesmo após o reclamante atender algum cliente, este não passava para a base de clientes pessoal da autora, permanecendo o paciente vinculado à ré. 



    Vale dizer, os clientes são da reclamada, não do reclamante. A reclamante sequer tinha a liberdade de escolher qual cliente da reclamada atenderia, podendo apenas aceitar ou recusar a realização do serviço. 



    Na realidade, como visto, a obreira não poderia nem em tese atender no local seus ‘clientes particulares’, como narrado pela primeira testemunha ouvida a rogo da parte autora. 



    Também era a ré quem definia, unilateralmente, sem qualquer autonomia ou participação (ou, o que é o mesmo, parceria) da reclamante, a grande maior parte das condições de serviço, notadamente a jornada de trabalho, a quantidade de serviços prestados, as ferramentas a serem utilizadas e até mesmo a vestimenta a ser utilizada pelo reclamante, inclusive exigindo a utilização de crachá.



    A exigência de prestação de serviços por longas horas, inclusive por cerca de doze horas diárias, como narrado por ambas as testemunhas ouvidas a rogo da parte autora, já evidencia que a obreira não possuía nenhuma autonomia efetiva, devendo cumprir a jornada de trabalho imposta pela reclamada.



    Por todos estes elementos, verifica-se a existência de subordinação direta e estrutural. Estrutural porque o reclamante estava inserido na lógica de prestação de serviços da empresa, com toda a rede de veterinários e obedecendo a regras gerais sobre como realizar os serviços em cada veículo E direta porque recebia ordens e determinações diretas da reclamada, por meio de seus prepostos e por meio das diretrizes para realização de serviços. 



    Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 3º da CLT é de rigor o reconhecimento do vínculo de emprego entre autora e reclamada, no período de 28 de abril de 2018 a 03 de fevereiro de 2022” (fls. 3-9, e-doc. 5).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento (e-doc. 6), pendente de julgamento na presente data.



    2. Na presente reclamação, a reclamante afirma que “a decisão impugnada, que deixou de aplicar os Temas 725 e 1389 de Repercussão Geral, foi proferida em sede de Recurso Ordinário, tendo o v. acórdão sido disponibilizado no DJE em 12 de junho de 2025 (doc. anexo), esclarecendo que o acórdão em questão reverteu a sentença que reconheceu ausência de vínculo empregatício” (fl. 2).



    Explica que “figura como ré na Ação Trabalhista ajuizada por BEATRIZ FANNY BRAZ DA SILVA, que (...) atuava como médica veterinária nas dependências da reclamante, de forma autônoma, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício com a última” (fl. 3).



    Alega que, “em primeira instância, o magistrado não reconheceu o pretenso vínculo empregatício, por entender que os requisitos não tinham sido preenchidos e, portanto, reconheceu que a prestação de serviço se deu de forma autônoma” (fl. 3).



    Relata que, “desta decisão, a autora da ação trabalhista interpôs Recurso Ordinário e o Tribunal reformou a sentença, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes” (fl. 5).



     



    Sustenta que “autônomo é aquele que trabalha por conta própria com total liberdade e autonomia. Não está subordinado aos comandos de outrem. Portanto, tem liberdade para aplicar a técnica que lhe aprouver conforme seus conhecimentos. Interessa ao contratante de sua mão de obra o resultado sendo que o meio de execução é definido pelo profissional, sem vínculo empregatício com o tomador de serviço” (fl. 6).



    Argumenta que “o prosseguimento da demanda trabalhista, sem o exame do vínculo empregatício postulado à luz do disposto nos Temas 725 e 1389 de Repercussão Geral e da ADPF 324, afronta decisão proferida por este Supremo Tribunal, que fixou entendimento em sentido diametralmente oposto àquele proferido pelo E. Tribunal Regional da 2ª Região, seja no que se refere à terceirização da atividade-fim, seja no tocante à licitude da contratação de autônomo para esta finalidade” (fl. 7).



    Requer medida liminar, para “suspensão do processo trabalhista nº 1001200-62.2023.5.02.0608 que atualmente está em sede de Recurso de Revista, até que sobrevenha o julgamento final da presente reclamação” (fl. 9).



     



    No mérito, pede “a procedência final da presente Reclamação para se garantir a autoridade das decisões desse E. STF, cassando-se, de forma definitiva, a v. decisão da Autoridade Reclamada no processo 1001200-62.2023.5.02.0608, devendo outra ser proferida, seja por esta E. Corte, seja pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região” (fl. 9).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar procedente o recurso ordinário da beneficiária para reconhecer o vínculo de emprego desta com a reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 958.252 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Temas 725 e 1.389 da repercussão geral.



    5. Quanto à alegação de desrespeito à tese jurídica estabelecida no Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



     



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o agravo de instrumento em recurso de revista, interposto no processo da origem, está pendente de julgamento na presente data. Não foram, portanto, esgotadas as instâncias recursais na origem.



     



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que 
nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão 
de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



      “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.  
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias 
(art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    A ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação em relação a eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral. 



    7. Sobre o alegado descumprimento à ordem de suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389 da repercussão geral, parcial razão assiste à reclamante.



    8. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    Na espécie, a beneficiária foi contratada para prestar serviços como veterinária. O objeto da discussão posta em juízo é se a beneficiária teria sido contratada como autônoma, ou não, para prestar serviços à reclamante, e o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    O acórdão reclamado foi proferido pelo Tribunal Regional, no julgamento do recurso ordinário da beneficiária, em 11.3.2025, data anterior à determinação de suspensão nacional do caso paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral, pelo que não se configura o alegado descumprimento.



    Contudo, consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que, em 29.5.2025, já sob a vigência da ordem de suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal, foram julgados parcialmente procedentes os embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal Regional. 



    Ao julgar os embargos de declaração e dar prosseguimento ao processo da origem, a autoridade reclamada descumpriu a ordem de suspensão nacional estabelecida no Tema 1.389 da repercussão geral. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento do Tema 1.389 da repercussão geral.



     



    9. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no julgamento dos embargos de declaração, bem como as decisões subsequentes, e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



     



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora